Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706855-22.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRANSPOSIÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A 1a FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA-BASE MANTIDA. VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL MANTIDO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e do art. 309 do CTB, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos. 3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena 4. O réu e o coautor, mediante uma só ação, subtraíram, com emprego de arma de fogo, dois patrimônios distintos. Nesse quadro, não há falar em crime único, mas sim em concurso formal (art. 70, caput, do CP). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 70 e 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 226 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório ou demonstrar o concurso formal e a violência ou grave ameaça. Em adição, aponta vício no procedimento de reconhecimento fotográfico e requer o reconhecimento de crime único. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 70 e 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A uma, quanto ao pleito absolutório, pois, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). A duas, no tocante ao requerimento de crime único, porquanto “a alteração da convicção motivada na origem, quanto à configuração de crime único, em razão da subtração de um único patrimônio, com fim de afastar a absolvição e reconhecer o concurso formal, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.969.898/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 226 do CPP e o suposto vício do procedimento de reconhecimento fotográfico, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “É válida a condenação, pois consta no acórdão que julgou o recurso de apelação que a verificação da autoria não se deu unicamente em razão do reconhecimento fotográfico, mas à luz de todo um conjunto probatório, composto pelo reconhecimento fotográfico, aliado às imagens registradas na data dos fatos, prova documental irrepetível e, por esta razão, submetida ao crivo do contraditório em juízo e, por fim, pelo reconhecimento pela vítima, no âmbito judicial.” (AgRg no AREsp n. 2.481.603/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009